Tribunal: TJSP
Processo: 2110381-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da executada com relação ao cálculo apurado pela Contadoria – Cálculo, contudo, que observou o que determinado pelo título executivo judicial – Aumento irregular, ocorrido após os 60 anos, admitido pela própria recorrente, que diz ter havido repactuação do reajuste, que foi diluído ao longo do tempo – Critério do cálculo utilizado pela Contadoria correto –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da executada com relação ao cálculo apurado pela Contadoria – Cálculo, contudo, que observou o que determinado pelo título executivo judicial – Aumento irregular, ocorrido após os 60 anos, admitido pela própria recorrente, que diz ter havido repactuação do reajuste, que foi diluído ao longo do tempo – Critério do cálculo utilizado pela Contadoria correto – Necessidade, contudo, de refazimento do cálculo, para considerar, de modo proporcional, apenas o valor exclusivo da mensalidade do exequente, decotadas contribuições da dependente, cujos reajustes não fizeram parte do pedido inicial da ação e, portanto, não foram objeto de deliberação judicial e são regulares – Decisão parcialmente reformada.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110381-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado PEDRO
WALDOMIRO MAROTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110381-46.2020.8.26.0000 -tbjcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2110381-46.2020.8.26.0000
COMARCA
-
SÃO BERNARDO DO CAMPO
9o Ofício, Processo no 0012465-71.2018.8.26.0564
AGRAVANTE
-
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
AGRAVADO
-
PEDRO WALDOMIRO MAROTTI
V O T O No 32.123
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência da
executada com relação ao cálculo apurado pela Contadoria
– Cálculo, contudo, que observou o que determinado pelo
título executivo judicial Aumento irregular, ocorrido após
os 60 anos, admitido pela própria recorrente, que diz ter
havido repactuação do reajuste, que foi diluído ao longo do
tempo
Critério do cálculo utilizado pela Contadoria
correto Necessidade, contudo, de refazimento do cálculo,
para considerar, de modo proporcional, apenas o valor
exclusivo
da
mensalidade do exequente, decotadas
contribuições da dependente, cujos reajustes não fizeram
parte do pedido inicial da ação e, portanto, não foram
objeto de deliberação judicial e são regulares Decisão
parcialmente reformada.
Agravo parcialmente provido.
Em ação de obrigação de fazer, na fase de cumprimento de sentença, o
Juízo rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial (fls.
20/22).
Insurge-se a executada. Alega: a) o exequente iniciou o cumprimento
de sentença requerendo o pagamento de R$ 401.497,78, valor impugnado, alegado o
excesso de execução, tendo sido indicado como o correto valor devido R$ 85.083,26;
b) ante a divergência de cálculos, os autos foram remetidos à Contadoria, que apurou
como montante devido o valor de R$ 241.794,82, valores que foram homologados
pelo Juízo; c) a r. sentença declarou a abusividade de reajustes por faixa etária,
aplicados a partir dos 60 anos, o que foi mantido pelo Tribunal; d) o contrato não
prevê reajuste por faixa etária aos 61 anos e o objeto da demanda foi o reajuste
havido acima dos 65 anos, ocorrido em 2000, que foi repactuado em 6,06%; e) os
índices de repactuação anteriores a 2000 são oriundos do reajuste de 56 anos, que não
teve sua abusividade declarada pelas decisões judiciais havidas no feito; f) conforme
planilha de recálculo elaborada pela agravante o saldo devido é de R$ 150.928,55,
cujos cálculos elaborados em estrita observância ao determinado nos autos, afastando
o reajuste aplicado aos 66 anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110381-46.2020.8.26.0000 -tbjcs
3
Requer o provimento ao recurso para que seja reformada a r. decisão
recorrida e sejam homologados os cálculos por ela apresentados.
O agravado respondeu (fls. 50/57).
É o relatório.
1. Trata-se de agravo tirado contra a r. decisão que rejeitou a
impugnação oposta pela executada em cumprimento de sentença e homologou o
cálculo apontado pela Contadoria, proferida nos seguintes termos:
“(...)
“Na
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA, a ré alega que não foi intimada para o pagamento, poque o
nome de sua procuradora, Dr. Carolina, não constou da publicação. Pugna
pela rejeição do pedido de aplicação de multa e honorários. Alega que o V.
Acórdão reformou a sentença determinando a devolução da diferença ao
autor e os cálculos do autor consideram o valor total do prêmio pago. A fls.
370/371, reitera a argumentação de que a diferença mensal, no período
compreendido entre outubro de 2009 a junho de 2010, com o afastamento
dos reajustes, corresponde a R$ 110,97 e a Contadoria, para o mesmo
período, considerou o valor de R$ 939,74 como diferença.
“O Contador Judicial, por sua vez, fundamentou o cálculo da
diferença pela utilização do valor da prestação mensal paga pelo exequente
em 2003, apontado a fl. 355, aplicando, a partir daí, os índices aprovados
pela ANS em seu sítio eletrônico.
“A executada limita-se a impugnar sem apresentar qualquer
adminículo probatório apto a sustentar os valores apresentados em sua
manifestação, apesar de ostentar plenas condições de assim fazê-lo. Não é
crível que uma empresa com a envergadura da Sul América Seguros não
saiba informar o valor que foi cobrado de determinado cliente no ano de
1.995. A impugnação da executada, desacompanhada de lastro documental,
não tem o condão de infirmar os cálculos do Contador Judicial, elaborados
com base nos elementos apresentados pelo exequente.
“A insurgência da requerida não conta com o devido
embasamento em documentos que deveriam ser por ela apresentados. A
empresa de seguro saúde não demonstrou os valores que cobrou do segurado
ao longo da relação jurídica, de forma que o cálculo do Contador Judicial,
elaborado com base nas informações constantes nos autos, deve prevalecer.
“Ante
o
exposto,
REJEITO
a
impugnação
ao
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA oposto por SUL AMÉRICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110381-46.2020.8.26.0000 -tbjcs
4
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (fls. 136/144, bem como a
impugnação aos cálculos do Contador Judicial (fls. 370/371) e determino o
prosseguimento da execução pelo valor de R$ 241.794,82, para novembro
de 2019 (...)”.
2. O v. acórdão proferido na fase de conhecimento (fls. 89/105 dos
originais) deixou claro que o reajuste por faixa etária foi o realizado acima de
sessenta anos. O aresto também analisou o contrato juntado aos autos e constatou a
existência de reajuste para as faixas etárias até 17 anos; de 18 a 55 anos; de 56 a 65
anos e acima de 65 anos. Obviamente, o reajuste a ser considerado ilegal é aquele
ocorrido após os 65 anos, justamente porque apenas a partir dessa data houve o
aumento, e não quando o beneficiário completou 60 anos.
O cálculo a ser feito, portanto, deve considerar que o reajuste relativo
à faixa etária, feito após os 65 anos do beneficiário, é indevido e os elementos
trazidos ao processo não dão conta de qual seja, de fato, esse reajuste, e o contrato,
trazido pela recorrente no recurso, não estipula a porcentagem de aumento (fls. 34).
Conforme restou pontuado no referido acórdão, o beneficiário
completou 60 anos em junho 1995 (fls. 100 dos originais) e, portanto, o reajuste
irregular ocorreu 5 anos depois, ou seja, a partir de junho de 2000. O exequente
trouxe aos autos diversos comprovantes de pagamento, de 1998 a 2012 (fls. 170/282
dos originais) e a Sul América apresentou tabela com informações de pagamentos
desde 2003 a 2019 (fls. 355/357 dos originais), valores que são equivalentes.
Segundo o que a própria recorrente afirmou, no recurso, o reajuste
indevido foi “repactuado, isto é, houve negociação pela sua diluição em reajustes de
6,06%”. De acordo com a tabela por ela juntada, retro referida, essa repactuação
ocorreu em julho e outubro de 2003; julho, agosto e outubro de 2004; julho e outubro
de 2005; julho e outubro de 2005; julho e outubro de 2006. Julho e outubro de 2007;
junho e outubro de 2008; julho de 2009; julho e outubro de 2010 e julho de 2011.
Também houve “acertos de prêmio”, que representam diminuição das repactuações,
sem que, contudo, se saiba a qual critério, ocorridos em setembro de 2007, outubro
de 2009, novembro de 2010, novembro de 2011, novembro de 2012, janeiro de 2014,
novembro de 2014, novembro de 2015, setembro de 2016 e setembro de 2017. Por
corolário lógico, conclui-se que a tal “repactuação” nada mais é do que a aplicação
do reajuste indevido, advindo da mudança da faixa etária após os 65 anos, diluído ao
longo do tempo. Atendendo ao que dispôs o título executivo judicial, não podem ser
considerados.
3. O cálculo da Contadoria (fls. 363/366) considerou o valor mais
antigo apresentado pela própria Sul América, relativo a janeiro de 2003 como marco
inicial para a contagem dos reajustes que deveriam incidir sobre as mensalidades a
serem pagas, e iniciou o cômputo das diferenças pagas a maior a partir de outubro de
2009, nos termos da decisão de fls. 158/159 dos originais, na qual determinado que
“o cálculo do valor a ser restituído ao exequente deve abranger as diferenças
correspondentes aos reajustes incidentes nas parcelas pagas pelo segurado nos três
anos que antecederam a propositura da ação , a saber, três anos anteriores a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110381-46.2020.8.26.0000 -tbjcs
5
03/10/2012,aplicados em razão das mudanças de faixa etária, nos termos do
Acórdão que constitui o título executivo judicial”.
Entretanto, a própria Contadoria afirma que considerou valores para
um só contribuinte apenas a partir de maio de 2014, mas o pedido inicial da ação
referia-se exclusivamente à abusividade cometida em relação ao cobrado do
exequente, sem referência a dependentes. A metodologia, consequentemente, ao
considerar os valores referentes à dependente, implica em evidente enriquecimento
ilícito do exequente, que receberia por diferenças que não foram objeto de
deliberação judicial e, por isso, não são devidas.
Desse modo, o cálculo deve ser revisto para ajustar a composição do
valor pago a maior pelo exequente, de modo a que sejam considerados,
proporcionalmente, tão somente os valores atinentes à sua parcela exclusiva,
considerando a metade do valor já calculado, já que a própria recorrente utilizou esse
critério, na tabela de cálculo por ela anexada a este recurso.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos
deste acórdão.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente